Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700602-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIMILSON APRIGIO BRAGA DESPACHO O agravo de instrumento oposto pelo Distrito Federal reproduz peça recursal oferecida em inúmeros outros recursos, deixando de identificar o processo de origem e a decisão agravada, nos termos do art. 1.016 do CPC. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, emendar a inicial para instruir regularmente o agravo, indicando eventual outro recurso manejado, vinculado ao mesmo processo de origem. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006